Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO CRUEL. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ESCRUTÍNIO. MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXARCEBADA. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não prospera a tese defensiva de nulidade por cerceamento de defesa pelo fato de a testemunha comum às partes não ter sido ouvida em Juízo, quando esta foi dispensada pelo Ministério Público e pela Defesa Técnica do acusado. Outrossim, qualquer nulidade deve ser levantada no momento de sua ocorrência, sob pena de preclusão.
2. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
3. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
4. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
5. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório nos autos (art. 593, III, alínea “d”, do CPP).
6. Mantém-se a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, pois devidamente comprovada a relação de amizade ou coleguismo entre autor e vítima, inclusive assumida pelo réu em plenário, ultrapassando, então, aquela inerente ao tipo penal.
7. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.
8. Recursos conhecido e não provido.